Tribunal: TJDFT
Processo: 0734980-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734980-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELVANDRO MOREIRA COUTRIN AGRAVADO: WILLIAN BENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Delvandro Moreira Coutrin, em face da r. decisão (ID 50400763 - págs. 101 e 102) que, nos autos da Ação de Execução movida por Willian Bento da Silva, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte Agravante. Nas razões recursais (ID 50399408), ao tempo em que tece considerações sobre o instituto da exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública, o que, segundo entende, permite o exame da delimitação de valores cobrados, defende que a execução é descabida, pois excede o valor devido. Aponta que já houve o repasse de valores e materiais ao Exequente, situação que demanda abatimento na dívida do montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), além da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a indicar a presença da probabilidade do direito que alega. Sustenta haver perigo de mora, diante do risco de haver execução de valores que jamais serão recuperados. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência de pedido de gratuidade que postula. Intimada a parte para trazer documentos para análise do pleito referente à gratuidade de justiça (ID 50440166), optou por juntar o preparo e o respectivo comprovante de pagamento (ID 50747486). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos deduzidos pelo Agravante, nesta fase de análise perfunctória, afigura-se correta a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo. A questão relativa ao excesso de execução é matéria estranha à exceção de pré-executividade, devendo ser dirimida em sede própria. Nesse sentido, tem-se julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2. Em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, a alegação de excesso de execução decorrente de cobrança de juros tidos por indevidos não afasta a liquidez e exigibilidade do título, servindo apenas para eventual impugnação da quantia devida, mediante a via processual adequada. Logo, não justifica, tampouco legitima a instauração da exceção de pré-executividade. 3. Ademais, nos termos do art. 917, III, do CPC, a via adequada para impugnar o valor executado e demonstrar excesso de execução é dos embargos à execução, e não a da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1742099, 07137939020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. I - Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. II - O excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, os quais não foram opostos no prazo legal, ocorrendo a preclusão. Além do mais, o alegado excesso demanda dilação probatória. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1691763, 07048421020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Acrescente-se que, da leitura das alegações contidas na peça recursal, que abarcam o possível pagamento de algumas parcelas da dívida objeto da execução, o Credor/Agravado, ao se manifestar sobre a exceção oposta no Juízo a quo (ID 50400763 - págs. 93/94), informou que tanto os materiais quanto os depósitos efetuados faziam parte de outros negócios celebrados anteriormente entre as partes, circunstância que evidencia que a questão demanda instrução probatória. Essa circunstância, conforme assentado pela jurisprudência, impede o manejo da exceção de pré-executividade, consoante os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIALIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. 2. Observado o conteúdo da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante-executado e as postulações deduzidas, é patente que a via adequada seriam os embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, cujo prazo para oposição já transcorreu, estando preclusa a oportunidade de impugnar os cálculos apresentados pelo exequente. 3. O alegado de excesso de execução depende de dilação probatória, com perícia contábil, não sendo possível seu exame na via estreita da exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1719413, 07081842920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSÓRCIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORÇA EXECUTIVA. VALIDADE DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes decorre de contrato de adesão ao grupo de consórcio, sendo, portanto, a ele acessório e, por conseguinte, considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, §6o da Lei no 11.795/2008 c/c art. 784, XII do Código de Processo Civil. 1.1. Além disso, no contrato de alienação fiduciária assinado pelo executado, consta cláusula expressa reconhecendo o referido instrumento como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do Código de Processo Civil, ficando evidenciada, portanto, a natureza executiva do título utilizado pelo exequente, ante o preenchimento dos requisitos essenciais à espécie. 2. O acolhimento da exceção de pré-executividade exige a comprovação, mediante prova pré-constituída, da ausência dos requisitos necessários para o adequado desenvolvimento do processo executivo, desde que o fato alegado possa ser verificado de forma concreta e sem que haja necessidade de dilação probatória. 3. A questão referente à existência de excesso nos cálculos apresentados pelo exequente deve ser discutida mediante oposição de embargos do devedor, em atenção ao que dispõe o art. 917, III do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1704141, 07052855820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA). ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situam-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, o interesse processual e o combate ao conteúdo da decisão recorrida, condições insertas no artigo 1.016, II e III, do CPC. 2. Se as matérias arguidas no recurso não guardarem pertinência com a decisão recorrida, a análise da integralidade do recurso interposto acarretará supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Acolhida preliminar de inovação recursal (supressão de instância) suscitada em contrarrazões. Recurso parcialmente conhecido. 3. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida. 4. Reconhecida a preclusão, pelo Juízo a quo, o revolvimento da matéria deve ser feito por meio de recurso próprio pela parte sucumbente, não havendo interesse processual da parte que obteve êxito quanto ao pleito. Rejeitada preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões. 5. A exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado para permitir, por simples petição, a arguição de vício lastreado em matéria de ordem pública, desde que comprovado de plano. 6. Se as questões jurídicas propostas demandam dilação probatória, não será possível a utilização da via da exceção de pré-executividade. 7. A aplicabilidade do CDC, a nulidade de cláusulas contratuais e o excesso de execução são matérias que demandam dilação probatória. Diante disso, correta a rejeição da exceção de pré-executividade em razão da inadequação da via eleita. 8. Acolhida preliminar de inovação recursal (supressão de instância) suscitada em contrarrazões e rejeitada preliminar de preclusão também suscitada na peça defensiva. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1668916, 07154743220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator